Tribunal: TJBA
Processo: 0301986-68.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0301986-68.2015.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Irlan Santos Souza Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA ESPECIAL DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PELITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação, interposto por IRLAN SANTOS SOUZA, contra a sentença que lhe condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão. O Apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal e pelo direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente, mediante grave ameaça, com simulação do uso de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta, conforme demonstra o depoimento da vítima, caracterizando, assim, o crime de roubo. Em verdade, vale ressaltar que o depoimento da vítima está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, razão pela qual são revestidas de credibilidade. Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos de crimes contra o patrimônio e reconhecer a especial importância da palavra da vítima. Precedentes. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Com efeito, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Assim, restou cabalmente demonstrada a prática do crime de roubo, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para o delito de furto. No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria, da análise da sentença vergastada, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau aplicou a pena no mínimo legal. Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, constata-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante da permanência dos requisitos que ensejaram a prisão, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0301986-68.2015.8.05.0229, que tem como Apelante, IRLAN SANTOS SOUZA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.